Tribunal: TJDFT
Processo: 0702013-88.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
1. Não comprovada a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias, apesar de intimação do patrono, por meio eletrônico, para dar andamento ao processo, incabível a extinção do feito, com fulcro no art. 485, III, do CPC.
2. Apelação conhecida e provida.